Tribunal: STF
Processo: ADPF 717
Classe: ADPF
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
MEDIDA CAUTELAR NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. MEDIDA PROVISÓRIA 772/2017. ULTRATIVIDADE DE MEDIDA PROVISÓRIA NÃO CONVERTIDA EM LEI PARA FINS DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA RELATIVA A FATOS OCORRIDOS DURANTE SUA VIGÊNCIA. REPRISTINAÇÃO DE NORMA MENOS GRAVOSA PARA O ADMINISTRADO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 2º; 5º, CAPUT, II, XXXIX E XL; 37, CAPUT; E 62, § 11, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APLICAÇÃO DO RITO DO ARTIGO 12 DA LEI FEDERAL 9.868/1999.
    Decisão: Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental, com pedido de medida cautelar, ajuizada pela Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes - ABIEC, pela Associação Brasileira de Proteína Animal - ABPA, e pela Associação Brasileira das Indústrias de Pescados - ABIPESCA tendo por objeto a Medida Provisória 772/2017, de seguinte teor:
    “Art. 1º A Lei nº 7.889, de 23 de novembro de 1989, passa a vigorar com as seguintes alterações:
    ‘Art. 2º (…)
    (…)
    II - multa, de até R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), nos casos não compreendidos no inciso I;’
    Art. 2º Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação.”
    Eis a atual redação do artigo 2º, caput, I e II, da Lei federal 7.889/1989:
    “Art. 2º Sem prejuízo da responsabilidade penal cabível, a infração à legislação referente aos produtos de origem animal acarretará, isolada ou cumulativamente, as seguintes sanções:
    I - advertência, quando o infrator for primário e não tiver agido com dolo ou má-fé;
    II - multa, de até 25.000 Bônus do Tesouro Nacional - BTN, nos casos não compreendidos no inciso anterior;”
    Como parâmetro de controle, foram indicados os artigos 2º; 5º, caput, II, XXXIX e XL; 37, caput; e 62, § 11, da Constituição Federal.
    Em sede preliminar, as requerentes afirmam ser entidades de classe de âmbito nacional representativas do setor organizado de proteína animal no país. No mérito, em síntese, aduzem que apesar de a medida provisória objurgada não se encontrar mais em vigor, diversas autuações foram lavradas para a aplicação da multa majorada. Alegam que imposição das multas majoradas violaria:
    “a) a segurança jurídica (art. 5º, caput) e a separação dos Poderes (art. 2º), que iluminam o alcance do art. 62, § 11, da Constituição, impedindo que medida provisória decaída embase atos administrativos praticados após o seu período de vigência, mesmo que relativos a fatos ocorridos durante este (STF, Pleno, ADPF nº 216/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 20.03.2020);
    b) a retroatividade da lei sancionadora mais benéfica (art. 5º, XL), pois, mesmo que se admitisse a aplicação pelo Executivo da MP nº 772/2017 após o término da sua vigência, o teto inferior instituído pela redação original da Lei nº 7.889/89 – restaurado após a decadência da MP – haveria de ser aplicado aos ilícitos pretéritos, por força do citado imperativo constitucional; e
    c) sucessivamente, a legalidade (arts. 5º, II e XXXIX, e 37, caput), pois, superadas as teses acima, o art. 62, § 11, da Constituição infundirá ultratividade não somente à MP nº 772/2017, mas também à MP nº 794/2017, que a revogou. Daí decorrerá que a multa majorada só poderá incidir sobre os ilícitos praticados entre 30.03.2017 e 08.08.2017 e entre 07.12.2017 e 08.12.2017, afastada a sua aplicação aos fatos ocorridos sob o pálio da norma revogadora.”
    É o relatório. Decido.
    A arguição de descumprimento de preceito fundamental, tal como a ação direta de inconstitucionalidade, tem por finalidade sanar ofensa ao ordenamento constitucional em caráter abstrato e concentrado, motivo pelo qual atraem regimes procedimentais análogos, descritos nas Leis federais 9.868/1999 e 9.882/1999.
    Sendo assim, em face da relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, é possível ao relator, nada obstante o pleito liminar, submeter o processo diretamente ao Plenário, que terá a faculdade de julgar definitivamente a ação, nos termos do artigo 12 da Lei federal 9.868/1999. Essa transmutabilidade entre os ritos das diferentes espécies de ações constitucionais já foi reconhecida por esta Corte (ADI 4.163, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, DJe de 29/2/2012).
    Em idêntico sentido, aplicando analogicamente o comando do artigo 12 da Lei federal 9.868/1999 em arguições de descumprimento de preceito fundamental, vejam-se os seguintes precedentes: a ADPF 381-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/2017; e a ADPF 181, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 22/6/2012.
    In casu, a controvérsia jurídica travada nestes autos cinge-se à ultratividade de medida provisória não convertida em lei para fins de sanção administrativa relativa a fatos ocorridos durante sua vigência, considerada a repristinação de norma menos gravosa para o administrado.
    Percebe-se, pois, que a matéria se reveste de acentuada relevância, tangenciando os princípios da legalidade, da segurança jurídica e da separação dos poderes.
    Portanto, ressoa conveniente que a decisão venha a ser tomada em caráter definitivo, mediante a adoção do rito abreviado previsto no artigo 12 da Lei federal 9.868/1999.
    Ex positis, notifiquem-se as autoridades requeridas, para que prestem informações no prazo de 10 (dez) dias. Após, dê-se vista ao Advogado-Geral da União e ao Procurador-Geral da República, para que cada qual se manifeste, sucessivamente, no prazo de 5 (cinco) dias.
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente